Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006800-78.2022.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Jailson do Nascimento, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move contra Banco GMAC S.A, considerou válida a notificação extrajudicial apresentada pela financeira para os fins de deferimento da liminar.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a notificação encaminhada não cumpriu aos requisitos previstos no decreto de regência e demais entendimentos jurisprudenciais. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, em que pese o insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, ante o status de “não existe o número”, o agravado logrou apresentar nos autos o protesto efetivado.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator